Tribunal: TJDFT
Processo: 0709672-27.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. INFORMANTE. AUTORIA. MATERIALIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOLO. CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REPARAÇÃO MÍNIMA.RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de ameaça (CP, art. 147) tem natureza formal e não exige resultado naturalístico, já que se materializa por palavras, gestos ou escritos, independentemente da concretização do mal prometido.
2. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória e, no caso, é corroborada por outros elementos de prova, como testemunho coerente e mensagens de áudio enviadas pelo réu.
3. As ameaças proferidas pelo réu, mesmo que tivessem sido feitas em um contexto de embriaguez ou “no calor da emoção”, causaram fundado temor na vítima. Registre-se que não se exige que a ameaça seja feita com ânimo calmo e refletido para que seja considerada idônea e séria. A embriaguez voluntária não afasta o dolo nem gera absolvição, o que reforça a tipicidade da conduta praticada pelo réu. Precedente.
4. A conduta do réu subsome-se ao tipo penal do CP, art. 147, § 1o, já que estão presentes a tipicidade formal e material, autoria e materialidade, sem causas excludentes de ilicitude.
5. A violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei no 11.340/2006, art. 5o, II, configura fundamento específico da majorante de pena, enquadrando-se na causa de aumento prevista no CP, art. 147, § 1o.
6. A reparação por danos morais no âmbito penal decorre do CPP, art. 387, IV, sendo suficiente o pedido expresso, ainda que sem especificação de valor, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 983.
7. O dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando instrução probatória específica, e deve ser fixado com base na culpa, extensão do dano, capacidade econômica das partes e finalidade compensatória e pedagógica da medida.
8. Eventual alegação de incapacidade financeira para o cumprimento da indenização deve ser analisada pela Vara de Execuções, não sendo suficiente a mera alegação da parte.
9. Recurso conhecido e não provido.